Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. ATENDIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. GUARDA UNILATERAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. FIXAÇÃO DE REGIME DE VISITAÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. DIREITO DE CONVIVÊNCIA. TUTELA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso, entendo que a situação apresentada nos autos configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT, pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, verifica-se a possibilidade ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação.
2. Acerca da guarda, verifica-se que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória, uma vez que as alegações da agravante não estão suficientemente demonstradas. Somente após o contraditório, os fatos serão suficientemente delineados e será viabilizada a análise do referido contexto.
3. Lado outro, com relação à fixação do regime de visitas, entendo que o estabelecimento da convivência do menor com o genitor vai ao encontro da preservação do melhor interesse da criança, nos termos do artigo 227 da Constituição Federal e do artigo 1o do Estatuto da Criança e Adolescente, Lei 8.069/90, uma vez que resguarda o pleno desenvolvimento do infante, que é também estritamente ligado ao contato entre pai e filho, de fundamental importância no estabelecimento de vínculos afetivos com os integrantes do núcleo paterno. Outrossim, nos termos do art. 1.589, do CC, o direito de convivência é um princípio básico do Direito de Família, extraído da tutela da proteção integral.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.